Tribunal: TJBA
Processo: 0500593-51.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500593-51.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILVANDRO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL.

1.
DA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
2. P
EDIDO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006.
DESCABIMENTO. NORMA QUE PREVÊ, COMO REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A PRIMARIEDADE DO RÉU, A EXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES E A AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS SEJAM DE MENOR GRAVIDADE, JUSTAMENTE POR NÃO OFENDER INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO DA SAÚDE PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RÉU É DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, POIS FORA FLAGRADO TENDO EM DEPÓSITO
05 (CINCO) TROUXAS GRANDES DO ENTORPECENTE CONHECIDO POR ‘’MACONHA’’; 12 (DOZE) TROUXAS PEQUENAS DO MESMO MATERIAL; 01 (UM) TONEL DE COR AZUL CONTENDO EM SEU INTERIOR ‘’MACONHA’’, CUJO PESO TOTAL DOS ENTORPECENTES FORA DE 6,478KG (SEIS QUILOS E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO GRAMAS); ALÉM DE 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO USADAS PARA PESAGEM DAS DROGAS; VÁRIOS SAQUINHOS PLÁSTICOS VAZIOS UTILIZADOS PARA EMBALAGEM DOS ENTORPECENTES; 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA MUTILASER; 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG; A QUANTIA DE R$ 70,00 (SETENTA) REAIS; 02 (DOIS) FRASCOS CONTENDO CHUMBO E 02 (DOIS) FACÕES. ALÉM DISSO, RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES.

DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP Nº 1.977.027/PR (TEMA 1139/STJ). ACÓRDÃO PARADIGMA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, OS DEMAIS PETRECHOS APREENDIDOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO (EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO). FATORES QUE, POR SI SÓ, COMPROVAM A HABITUALIDADE.
3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO BOJO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MENÇÃO AO
DECISUM
QUE DECRETOU A PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTE

INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DA PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.

4.
DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CONSIDERANDO O QUANTO DISPOSTO NO ART. 387, §2º, DO CPP, RECONHECE-SE O DIREITO À DETRAÇÃO DA PENA DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, CONTUDO DEIXA-SE DE EFETIVÁ-LA, ANTE A AUSÊNCIA DE DADOS FIDEDIGNOS NOS AUTOS ACERCA DO
QUANTUM
DE CUMPRIMENTO DE PENA PROVISÓRIA PELO ACUSADO, RESTANDO AO MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL À ANÁLISE DESTA MATÉRIA.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0500593-51.2020.8.05.0229
, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Apelante o Acusado GILVANDRO SILVA DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do Recurso
e
LHE
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto desta Relatora.